Tribunal: TCU
Processo: 010.492/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão mediante o qual foi aplicada multa à recorrente em representação acerca de possíveis irregularidades na execução de contrato para prestação de serviço de publicidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Vanessa Chaves de Mendonca contra o Acórdão 1089/2023-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação aos interessados e aos recorrentes.